Tribunal: CARF
Processo: 18239.000691/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.000691/2009-60
ACÓRDÃO
2002-009.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUTTEMBERG BINDES POUBEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000691/2009-60
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Notificação de Lançamento do ano-calendário de 2005, tendo sido apurada
omissão de rendimentos da SISTEL, INSS e Fundação Atlântico.
Em sede de impugnação (fls. 02 e 03), o contribuinte contesta o lançamento,
alegando, em síntese, que é portador de nefropatia grave, fazendo jus à isenção do imposto de
renda. Juntou na oportunidade documentação.
A DRJ, apreciando a impugnação, proferiu a seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em resumo, a decisão recorrida entendeu que não houve a comprovação de que o
contribuinte seria portador de moléstia grave concessiva de isenção de IRPF no ano de 2005.
Quanto ao requisito da comprovação de que os rendimentos seriam decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão, não houve análise.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000691/2009-60
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário interposto restringe-se a apresentar de laudo pericial oficial
emitido por serviço médico oficial, uma vez que na forma de ver do recorrente esta seria a única
pendência para o reconhecimento do direito à isenção.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente ao laudo pericial oficial no tocante ao período em que a contribuinte atesta possuir a
moléstia grave, admito as provas carreadas acima elencadas.
Eis os dispositivos normativos reguladores da concessão de isenção de IRPF por
portador de moléstia grave:
Lei no 7.713/88
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
...
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000691/2009-60
4
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da
Lei no 9.250/1995
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
...
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional;
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000691/2009-60
5
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
Resumidamente, para o reconhecimento da isenção é imprescindível o
preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: (a) serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão; e (b) comprovação por laudo pericial emitido
por órgão oficial atestando a existência da moléstia grave tipificada no ano do auferimentos dos
rendimentos.
Quanto ao primeiro requisito, apesar da DRJ não ter analisado por considerar que o
recorrente já não havia comprovado o segundo requisito, entendo que houve a comprovação de
que os rendimentos são decorrentes de aposentadoria por meio dos informes de rendimentos
juntados aos autos as fls. 29 a 36.
No tocante ao segundo item, a análise será realizada sobre as provas juntadas aos
autos com o recurso voluntário e já admitidas com o objetivo de confrontar o que decidiu a DRJ.
Eis passagem da decisão recorrida (fl. 41):
Analisando-se o processo constata-se que o contribuinte juntou um laudo do
Hospital Geral de Bonsucesso (fl. 11), emitido em 04/05/06. Entretanto, tal laudo
não informa a data de início da nefropatia grave, cabendo, então, considerar a
data de sua emissão, ou seja, 04/05/06.
Assim, teoricamente houve o reconhecimento de que o laudo de fl.11 comprovaria
e, consequentemente, preencheria o segundo requisito acima descrito, no entanto, na forma de
ver da DRJ, somente a partir de 04/05/2006, data da emissão do laudo, o que não abrangeria os
rendimentos do ano de 2005.
Já o laudo pericial oficial juntado aos autos com o recurso oficial, suprindo a
omissão apontada pela DRJ, reconhece que o contribuinte é portador de moléstia grave desde
1988, o que garantiria a isenção dos rendimentos de aposentadoria auferidos no ano-calendário
de 2005.
Isto posto, considerando que os requisitos foram devidamente preenchidos, a
decisão da DRJ deve ser reformada.
Conclusão.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000691/2009-60
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 65
DF CARF MF
Original